Tribunal: STF
Processo: ARE 1496115
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMININSTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL DE PREFEITO. SLOGAN CONSTANTE EM FAIXA NA APRESENTAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. MERA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A vedação expressa do texto do § 1º, do art. 37, da Constituição, apenas quanto à alusão a nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Só a propaganda que desborda dessa limitação afronta o princípio da impessoalidade. 2. Na espécie a expressão "Frota Adquirida pela Prefeitura Municipal de Castelo durante a administração 2009/2012", tencionava causar a divulgação das aquisições de forma direcionada à instituição e, em plano secundário, quase que imperceptível, houve a referência ao slogan que identificava o Apelado, inclusive por diminuto lapso, não se revelando hipótese ensejadora de prática de publicidade pessoal, restando assente apenas a informação acerca da aquisição da frota de veículos, fato não afetado as iras para as práticas tidas como ímprobas definidas na proemial. 3. A prova testemunhal corrobora com a ausência de promoção pessoal, pois à f1.249 restou assentado que não havia conhecimento de quem partiu a iniciativa de colocar a faixa com o "slogan", até porque o apelado não era candidato a reeleição e sequer havia manifestado apoio a qualquer um dos postulantes ao cargo eletivo de gestor municipal. 4. Recurso conhecido e improvido” (eDOC 17 – ID: 8ed2cabe, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de ilegalidade na inclusão de slogan de gestão pessoal do recorrido na faixa afixada na frota de ônibus.



    Alega-se que a Administração Pública é regida por princípios destinados a resguardar o direito de informação e publicidade que os administrados possuem em relação aos atos administrativos, com o viés apenas educativo, informativo ou de orientação social (eDOC 21 – ID: 276dcd4b, p. 8).



    Argumenta-se que a inclusão do slogan de gestão pessoal do recorrido no instrumento de publicidade dos atos da administração pública, subverteu os preceitos dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, pois desnaturou o caráter educativos, informativo ou de orientação que emanam do comando posto pelo constituinte no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal, agregando em tal ato o nítido viés de autopromoção (...) e que (...) esse tipo de medida visa à obtenção de capital político, pois ao associar a entrega de bens públicos à sua gestão administrativa [...] o recorrido teve a intenção de angariar futuros eleitores (eDOC 21 – ID: 276dcd4b, p. 10-11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a publicidade realizada nas faixas afixadas nos veículos de transporte escolar não menciona nomes, exibe fotografias pessoais ou qualquer outra mensagem que pudesse insinuar vinculação ao recorrido ou a intenção de autopromoção do agente político. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cinge-se a demanda em aferir se o Apelado praticou ato de improbidade violador dos princípios da administração pública ao estampar, na qualidade de prefeito, uma faixa em frota de veículos adquiridos pela municipalidade, recaindo, sob a ótica do Apelante, em ato de promoção pessoal vedada pela Lei de Improbidade. 



    (...) 



    Na exegese da Lei 8.429/92 sob a ótica da Lei de Improbidade Administrativa, a privatização da propaganda governamental, em frontal violação à proibição constitucional, contrapõe-se aos valores que, via processo de integração normativa, passaram a habitar o ordenamento brasileiro, especialmente os deveres de honestidade, lealdade, lhaneza, transparência, retidão, lisura e imparcialidade, jungidos sob a força irradiante dos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade (art. 37, caput e §1 0 da CF/88). 



    Nesse contexto, a promoção pessoal pelas vias de propaganda pública tornou-se conduta antitética e contrária ao ideal republicano e à boa governança democrática, notadamente por, além de enriquecer ilicitamente o agente responsável pelo desvio de finalidade e desfalcar o erário, desequilibrar o devido processo eleitoral mediante o uso indevido da máquina pública como instrumento de perpetuação de determinado grupo no poder. 



    A regra do ordenamento jurídico, portanto, é cristalina: o administrador que quiser promover-se pessoalmente poderá fazê-lo, desde que às próprias expensas e respeitados os limites da legislação eleitoral.



    (...)



    No presente caso o conteúdo das faixas afixadas nos veículos é objetivo. Não há adjetivação. Não menciona nomes, exibe fotografias pessoais; nada traz, enfim, a insinuar (ao menos de forma explícita) vinculação do que é informado à pessoa do apelado. 



    Como bem enfrentou o julgador primevo as fotografias que servem de prova à pretensão do Parquet, às fls. 120/122, com o destaque a expressão "Frota Adquirida pela Prefeitura Municipal de Castelo durante a administração 2009/2012", tencionava causar a divulgação das aquisições de forma direcionada à instituição e, em plano secundário, quase que imperceptível, houve a referência ao slogan que identificava Apelado, inclusive por diminuto lapso, não se revelando hipótese ensejadora de prática de publicidade pessoal, restando assente apenas a informação acerca da aquisição da frota de veículos, fato não afetado as iras para a praticas tidas como ímprobas definidas na proemial. 



    Não bastasse, a prova testemunhal corrobora com a ausência de promoção pessoal, pois à f1.249 restou assentado que não havia conhecimento de quem partiu a iniciativa de colocar a faixa com o "slogan", até porque o apelado não era candidato a reeleição e sequer havia manifestado apoio a qualquer um dos postulantes ao cargo eletivo de gestor municipal. 



    Ainda que assim não fosse, não identifico ato de improbidade, por si só, a sanção de lei para utilização de slogan institucional, quer porque não há provas de vantagens deste ato por parte do Apelado, quer porque não pode ser considerado como ato tão grave afeto ao improbo, de tema que sequer na justiça eleitoral é hipótese de impugnação de candidatura por abuso de poder político” (eDOC 17 – ID: 8ed2cabe, p. 5-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. (...)” (ARE 1158085 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.11.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA PESSOAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 279/STF. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, assentou que o “rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos” (RE 191.668, Rel. Min. Menezes Direito). Dessa orientação não divergiu o acórdão do Tribunal de origem. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. (...)” (RE 631448 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2014 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente